Tribunal: TJMT
Processo: 1009795-89.2021.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009795-89.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIDER LTDA - CNPJ: 11.108.348/0001-13 (APELANTE), CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (ADVOGADO), FHYLIPE OLIVEIRA - CPF: 035.781.411-86 (APELANTE), ADALBERTO J. BENEZ - ME - CNPJ: 05.683.893/0001-30 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), FHYLIPE OLIVEIRA - CPF: 035.781.411-86 (TERCEIRO INTERESSADO), AMELIA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 607.387.829-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CHEQUE COMO MEIO DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Distribuidora de Peças Automotivas Líder Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da execução movida por Adalberto J. Benez – ME (BM Fomento Mercantil), lastreada em contrato de confissão de dívida acompanhado de cheque nº 877, no valor de R$ 774.783,97. A embargante alegou ausência de apresentação do cheque à instituição financeira, simulação do contrato por suposta agiotagem e excesso de execução em razão da cobrança de encargos não pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de apresentação do cheque à instituição financeira compromete a exigibilidade do título; (ii) estabelecer se há simulação ou invalidade do contrato por suposta prática de agiotagem; (iii) definir se há excesso de execução por encargos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apresentação do cheque à instituição financeira não compromete a exigibilidade da obrigação, pois o cheque funciona como meio de pagamento da dívida confessada em instrumento particular com força executiva, nos termos do art. 784, III, do CPC.

4. A existência de contrato de confissão de dívida assinado por duas testemunhas supre a exigência de título executivo, sendo desnecessária a apresentação da causa subjacente, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. A alegação de simulação contratual e prática de agiotagem não se sustenta por ausência de prova mínima, conforme ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. Ao contrário, os depoimentos colhidos confirmam a relação jurídica e o reconhecimento do débito pela embargante.

6. A tese de excesso de execução foi corretamente afastada por ausência de apresentação de memória de cálculo detalhada, conforme exigência do art. 917, §§ 3º e 4º, II, do CPC, impedindo a análise do mérito da alegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigibilidade de dívida confessada em contrato subsiste independentemente da apresentação de cheque vinculado como meio de pagamento.

2. A alegação de simulação contratual exige prova robusta, não bastando meras assertivas ou presunções.

3. A ausência de memória de cálculo impede o exame do excesso de execução nos embargos, implicando preclusão do argumento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉCIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Distribuidora de Peças Automotivas Líder Ltda., contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da ação executiva ajuizada por Adalberto J. Benez – ME (BM Fomento Mercantil), com fundamento em cheque nº 877, datado de 29/03/2018, no valor de R$ 774.783,97, bem como em Instrumento Particular de Confissão de Dívida.

Alega a apelante, que o cheque exequendo não foi apresentado à instituição financeira, o que retiraria sua exigibilidade, conforme a Lei n.º 7.357/85.

Aduz que houve simulação no negócio jurídico, sustentando tratar-se de empréstimo pessoal na modalidade de agiotagem, sem ingresso de numerário em favor da empresa executada, bem como houve excesso de execução ante a aplicação de encargos não convencionados (juros de 1% ao mês).

Sustenta que, a sentença deve ser reformada, pois rejeitou todos os fundamentos, inclusive afastando a alegação de simulação e reconhecendo a validade do título executivo lastreado no contrato de confissão de dívida, com emissão do cheque como mero meio de pagamento.

Ao final, requer a reforma da sentença, bem como a concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas ID. 268512326.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O recurso visa à reforma da sentença que julgo improcedente os “Embargos à Execução” ofertados por DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LÍDER LTDA, com qualificação nos autos, em desfavor de ADALBERTO J. BENEZ – ME (BM FOMENTO MERCANTIL), com qualificação nos autos e, determino que se prossiga na execução, condenando os embargantes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e o faço com fulcro no §2°, artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, quanto ao pedido de efeito suspensivo ao apelo,
não conheço
, eis que formulado por meio inadequado em contrariedade com o artigo 1.012, 3º, do CPC.

Feita essa consideração, passo a análise do mérito propriamente dito.

Irresignada com o desfecho da lide sustenta a empresa Apelante que a sentença deve ser reformada em especial, ante a ausência de apresentação de título à instituição financeira, o que retiraria sua exigibilidade, situação que retira a exigibilidade do título.

A tese arguida não se sustenta, quanto à alegada nulidade da execução, nos moldes do artigo 803, I, do CPC.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 914 a 920, traz o regramento legal dos embargos à execução.

De acordo com a doutrina, os embargos executivos possuem natureza jurídica de ação de conhecimento incidental e conexa à execução, configuram-se como instrumento de contra-ataque do executado, visando a extinção ou modificação da relação jurídica que fundamenta a execução.

No caso em apreço, o cheque exequendo, de nº 877, foi emitido no valor de R$ 774.783,97, com data de emissão em 29/03/2018, goza dos atributos cambiários de certeza, liquidez e exigibilidade, posto que acompanhado de em Instrumento Particular de Confissão de Dívida.

A escorreita sentença foi proferida com base em documentação e depoimentos que o cheque não é o único fundamento da execução, mas meio de pagamento pactuado em contrato de confissão de dívida assinado e reconhecido pelas partes.

Conforme o art. 784, III, do CPC, o contrato de confissão de dívida, assinado por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial.

Desse modo, ainda que o cheque não tenha sido apresentado, o próprio STJ tem firmado que a exigibilidade do crédito subsiste quando este estiver lastreado em confissão de dívida válida,
in verbis:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL . ART. 585, II, DO CPC /1973. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...).
2. A escritura pública de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial ( CPC/1973, art. 485, II), sendo desnecessária, nos termos da jurisprudência desta Corte, indicação da causa debendi ou a apresentação dos contratos ou documentos que deram origem à dívida confessada.

3. O título de crédito extrajudicial goza de presunção de liquidez e certeza. Portanto, se o devedor, em embargos à execução, sustenta que inexiste a causa subjacente ao título, é seu o ônus de superar as provas acostadas pelo exequente. 4. (...).”

(AgInt no AREsp n. 435.853/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 28/6/2019) (Destaquei)

Desse modo, “
se fatos tornam-se incontroversos quando existe confissão nos autos. Devidamente comprovada a existência do negócio jurídico, é dever da parte o seu adimplemento
”. (N.U 0007031-40.2011.8.11.0055,MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 23/03/2016).

Portanto, não há nulidade da execução, pois o cheque funciona apenas como meio de pagamento da obrigação confessada, logo exequível.

A apelante afirma que o contrato de confissão de dívida seria simulado e que a relação jurídica seria, na verdade, um empréstimo irregular (agiotagem), o que retiraria a validade do título.

Ocorre que não foi produzida prova mínima da simulação, conforme exigência do art. 373, I, do CPC.

Ao contrário, as testemunhas ouvidas em juízo (Kelen e Luís Paulo) confirmaram a relação financeira entre as partes, bem como o reconhecimento do débito pela empresa embargante.

Ademais, mesmo a alegação de agiotagem, caso provada, não conduz automaticamente à nulidade do título executivo.

A sentença também rejeitou a alegação de excesso de execução por ausência de memória de cálculo atualizada e discriminada (art. 917, § 3º, CPC), o que obstou o exame do mérito desta alegação.

É ônus do embargante apresentar os cálculos de forma detalhada para possibilitar contraditório efetivo e eventual instrução, sob pena de preclusão (art. 917, § 4º, II, CPC).

A apelante não se desincumbiu deste ônus, limitando-se a afirmar que os encargos não estavam previstos, sem demonstrar tecnicamente o suposto excesso.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. INDEFERIMENTO LIMINAR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
'O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial
. Incidência da Súmula 83/STJ' (AgInt no AREsp 1532085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento."(AgInt no AREsp 1402575/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO. INICIAL. VALOR CORRETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE. (...) 3.
Nos embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial
. 4. Agravo interno não provido."(AgInt no AREsp 1022195/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019).

Assim, “
ao alegar excesso de execução, deve o executado declinar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo detalhado e atualizado do débito, sob pena de não acolhimento da alegação
.” (N.U 1001745-56.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a apelante ao pagamento das custas recursais e dos honorários advocatícios, majorando-se para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025